Tribunal: TJSP
Processo: 1014194-47.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRÊMIO DE SEGURO. Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP. RECURSO DESPROVIDO.